Tribunal: TJDFT
Processo: 0715369-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BENS. EVENTUAL CRÉDITO A SER RECONHECIDO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR A PRETENSÃO DE ALIENAÇÃO DE BENS.
I. A parte agravante não possui condições de arcar com as despesas do processo sem que isso implique prejuízo de seu sustento. Gratuidade de justiça deferida.
II. A pretendida constrição patrimonial somente seria cabível caso demonstrado, efetivamente, a tentativa do agravado de promover a alienação de seus bens, de modo a impedir a satisfação do crédito a ser reconhecido em favor das autoras, o que não demonstrado. Ainda, há demonstração da capacidade financeira da parte agravada, uma vez que é servidor público.
III. A norma civilista (art. 158 e seguintes do Código Civil) prevê a anulabilidade de eventuais negócios jurídicos praticados com fraude contra credores, instituto do qual poderá dispor as autoras, na hipótese de o réu/agravado vir a se desfazer de seu patrimônio.
IV. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.